Tribunal: STF
Processo: HC 182253
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 117.278/PA.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem. Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que a paciente é mãe de Anthony Pietro Ferreira Valera, que tem 11 meses de vida (oito deles na prisão), e continua amamentando e convivendo no cárcere, porém, no próximo dia 13 de março, será separado da sua mãe. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la pela domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    A respeito da matéria, assentou o Superior Tribunal de Justiça:
    Da atenta leitura dos autos, observa-se que o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a prisão cautelar, em especial, a reiteração delitiva e a natureza e quantidade de droga apreendida. Vejamos, no ponto, o que disse o Magistrado (fl. 9 – grifo nosso): 
    [...] A Custodiada ADRIA PATRICIA FERREIRA VARELA, outrossim, tem registros criminais relevantes em crime da mesma espécie - tráfico de entorpecentes - estando os custodiados, na presente oportunidade, com elevada quantidade de substância entorpecentes, aproximadamente 5 kg de cocaína. [...] 
    Pois bem. Autoriza a prisão preventiva a conclusão de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da reiteração delitiva, já que a recorrente responde a outro processo pelo mesmo crime a que está respondendo neste recurso (art. 33 da Lei de Drogas). 
    Nesse sentido, a propósito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 547.861/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020 – grifo nosso). 
    Ademais, também autoriza a prisão preventiva a conclusão de que há gravidade concreta no delito praticado em decorrência de terem sido apreendidos aproximadamente 5 kg de cocaína. 
    Por sua vez, ao negar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Magistrado singular teceu os seguintes fundamentos (fl. 10 – grifo nosso): 
    [...] 
    Ressalta-se que ainda que a flagranteada tenha filhos menores de 12 anos de idade, torna-se inviável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a prisão domiciliar, visto que a decisão do Supremo Tribunal Federal visa a assegurar a proteção do menor com a presença da genitora como forma de lhe assegurar assistência. Ocorre, porém, o contrário no presente caso, na medida em que a presença da mãe implica verdadeiro risco para a prole, haja vista a prática reiterada do tráfico de drogas no âmbito familiar. [...] 
    Já o Tribunal de origem ressaltou que (fls. 55/56 – grifo nosso): 
    [...] No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido. 
    É que, embora seja mãe de um filho de 04 (quatro) meses e de outro de 04 (quatro) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento ID 1906933 e ID 1906936, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, a ré já fora encontrada com 5 (cinco) quilos de Cocaína, bem como que em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que a mesma fora agraciada com medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319, do CPPB, em outro processo (n.º 0001963-52.2018.8.14.0097), também, em trâmite perante a Comarca de Benevides/PA, e ainda, assim, reiterou na prática delitiva. 
    [...] 
    Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se a ré conta com péssimos antecedentes, que denotam possuir personalidade voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, como ressaltado pelo Juízo de 1º Grau. 
    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no decisum vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...] 
    Assim, não vislumbro evidente constrangimento ilegal, uma vez que o fato de a recorrente já ter sido beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão e, mesmo assim, persistir na prática criminosa, justifica a manutenção da prisão cautelar. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Assim, com razão o Ministério Público Federal quando, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Com efeito, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 5kg de cocaína, e o registro de que a paciente fora agraciada com medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319, do CPPB, em outro processo constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente